Tribunal: TJDFT
Processo: 0758991-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ANÚNCIO DE VEÍCULO EM SITE DE VENDAS. CONTRATO DE ASSESSORIA DE CRÉDITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURADO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para condená-la a pagar R$3.500,00 a título de danos materiais e R$10.000,00 à título de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e preparo regular (ID 33802747 e 33802748). Contrarrazões apresentadas (ID 33802754).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
IV. Das provas juntadas aos autos é possível concluir facilmente que o interesse do recorrido era a aquisição do veículo automotor anunciado pelo recorrente. Verifica-se que o recorrente faz um vídeo ao recorrido para reforçar que o veículo que estava sendo negociado estava em sua posse. No entanto, formalmente foi celebrado um contrato de prestação de serviço de assessoria e assistência creditícia para obtenção de crédito e financiamento junto às instituições financeiras e bancárias (ID 33802716), em divergência à real manifestação de vontade do adquirente. Portanto, não há que se falar em pagamento por suposto serviço de assessoria creditícia. Nota-se, ainda, que o anúncio do veículo em preços atrativos serviu apenas como um chamariz para atrair o cliente a firmar contrato com a recorrente. De modo que é devido o valor despendido na contratação a título de serviço de assessoria creditícia.
V. Assim, as circunstâncias verificadas nos autos e os artifícios criados a conduzir a negociação que resultou na contração de objeto diverso do pretendido, em prejuízo financeiro do recorrido, fogem do mero dissabor do cotidiano ou não cumprimento do contrato, situação passível de reparação por violação dos direitos da personalidade.
VI. Não obstante o alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo. A reparação visa compensar, de alguma forma, a vítima e a punição visa coibir a repetição de atos não condizentes com a vida em sociedade. Assim, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor arbitrado em sentença deve ser reduzido para R$3.500,00, a título de dano moral, pois se mostra adequado a reparar o dano causado.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada somente para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais e fixá-los em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.